Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-26.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME MATERIAL. PERÍCIA LOCAL DISPENSÁVEL. NULIDADE. REJEITADA. SEMI-IMPUTABILIDADE. MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES DO ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATEANUANTES. REDUÇÃO DE 1/6. REGIME SEMIABERTO.
1. Apelações contra a sentença que condenou os réus como incursos no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, fixando-lhes a pena definitiva, para ambos, de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
2. Embora o roubo seja um crime material, é totalmente dispensável a realização de perícia local na hipótese de o crime já se encontrar comprovado pelos depoimentos das testemunhas, dos policiais, pela confissão extrajudicial e judicial dos acusados e pela filmagem que gravou o momento da empreitada criminosa. Ademais, tratando-se de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas, não tendo sido empregada violência contra a vítima, apenas grave ameaça, não há o que ser comprovado por perícia. Alegação de nulidade por não observância do art. 158 do CPP rejeitada.
3. A mera condição de usuário de drogas, por si só, não é evidência de alteração da capacidade de entendimento, não se podendo aplicar redução de pena à míngua de qualquer prova nos autos sobre a capacidade mental do acusado, sobretudo quando sequer foi requerido pela defesa, no tempo e modo devidos, a instauração do incidente de insanidade mental.
4. Ambos os réus devem responder pelo emprego da arma branca, sendo irrelevante se apenas um deles estava portando a faca, pois trata-se de circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os agentes do crime de roubo, conforme interpretação do art. 30 do Código Penal.
5. Tanto a pessoa que subtrai quanto aquela que o auxilia são autores do delito, pois ambos realizam condutas descritas no tipo penal, restando, pois, incabível falar-se em participação de menor importância.
6. Adota-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Em razão de cada circunstância atenuante deve ser observado o apropriado e razoável critério de diminuição de 1/6 (um sexto) sobre a pena então fixada, observando-se, também, a vedação contida na Súmula 231 do STJ.
8. Recursos conhecidos. Apelação do primeiro apelante desprovida. Apelação do segundo apelante provida parcialmente para redimensionar a pena e fixar o regime inicial semiaberto.